Tribunal: TJBA
Processo: 0000224-20.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000224-20.2015.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREDNORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VICTOR ORLETTI GADIOLI, JULIANA VARNIER ORLETTI

APELADO: MARINEIDE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA, JURACI RUFINO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO HOUVE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marineide Santana dos Santos contra acórdão que, ao julgar o recurso de apelação interposto por Crednorte Fomento Mercantil Ltda - EPP, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau, aplicando a Súmula 385 do STJ e afastando a condenação por danos morais. Discute-se no recurso a existência de vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que a inscrição preexistente (relativa à Dacasa Financeira) seria ilegítima, o que impediria o afastamento da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral, considerando a ausência de comprovação judicial da ilegitimidade da anotação preexistente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A aplicação da Súmula 385 do STJ é medida impositiva quando se constata a existência de inscrição legítima preexistente, sendo ônus da parte interessada comprovar a irregularidade ou a discussão judicial de tais anotações para viabilizar a condenação por danos morais decorrentes de novo registro indevido.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a necessidade de comprovação da legitimidade da inscrição prévia, constatando que tal demonstração não ocorreu no curso da instrução processual.

A pretensão de efeito infringente deduzida pela Embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado e inequívoca tentativa de revisão de mérito, conduta vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese(s) de julgamento
: 1. A incidência da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral exige que a parte autora comprove a ilegitimidade ou a discussão judicial de inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto probatório quando a decisão recorrida apresenta fundamentação coerente e ausência de vícios processuais.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022. Súmula nº 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1511083 RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000224-20.2015.8.05.0220, em que figuram como Embargante Marineide Santana dos Santos e como Embargada Crednorte Fomento Mercantil Ltda - EPP, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01